Tribunal: TJMT
Processo: 1017637-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017637-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), VASILY BARSUKOV registrado(a) civilmente como VASILY BARSUKOV - CPF: 162.081.021-20 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA
-
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO
–
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“
No que toca à identificação do beneficiário da sentença coletiva, ao tomador de empréstimo que busca a recomposição de expurgos inflacionários, é cabível a inversão do ônus da prova, observada a hipossuficiência técnica diante a imprescindibilidade da facilitação da defesa, competindo-lhe somente demonstrar a verossimilhança da alegação de que é titular do direito, ou seja, comprovar a existência da contratação, e qual sua extensão, cabendo ao devedor apresentar a documentação pertinente”
(TJ-MT 10167010720218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017637-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

VASILY BARSUKOV

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VASILY BARSUKOV
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, na Ação de Liquidação Provisória de Sentença, no 1005140-40.2019.8.11.0037, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu a inversão do ônus da prova em desfavor do requerido/agravado.

Em suas razões recursais o agravante aduz que no final dos anos 80 e início dos anos 90, realizou financiamento rural junto ao Banco do Brasil, através da Cédula Rural Pignoratícia no 89/00138-9 - emitida em data de 26/12/89 no valor de Ncz$ 85.792,22 (oitenta e cinco mil setecentos e noventa e dois cruzados novos e vinte e dois centavos) com correção monetária pelos Índices de correção das cadernetas de poupança, e com taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano.

Afirma que “
as dívidas oriundas dos contratos de financiamento rural, tinham como índice de correção monetária aquele fixado para os depósitos em caderneta de poupança, que, com o advento do Plano Collor, mediante a Lei no 8024/90, foi fixado como sendo a variação da BTN Fiscal (BTNF)”
(sic).

Expõe que
“o banco requerido/executado, ao proceder ao reajuste monetário na(s) referida(s) cédula(s) pelo índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança), descumpriu as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e Hipotecarias, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n.8.024/90 (art. 6o, § 2o)”
(sic).

Ressalta que no caso em apreço, foi aplicado o índice de 84,32% sobre o saldo devedor da época, onerando demasiadamente a dívida. Sustenta que a decisão recorrida é teratológica e contraditória e, embora tenha oposto embargos de declaração, o Juízo
a quo
entendeu por rejeita-lo, sem apresentar fundamentação convincente.

Assevera que
“sob Id n. 62703317, aquele Juízo decidiu pela aplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor do autor”
(sic), ora agravante. No entanto,
“na mesma decisão que aplicou ao caso concreto o benefício consumerista, dá uma guinada de 180o do quanto decidido anteriormente, ao ordenar que a parte autora apresente documentos que estão em poder da casa bancária requerida”
(sic).

Alega que
“na legislação consumerista não existe a chamada inversão do ônus da prova parcial”
e diz que
“a aplicação de ônus probandi invertido, tem a função de determinar a parte hipossuficiente na relação jurídica, que traga aos autos os documentos que fazem jus aos seus direitos e desconstituam os direitos do autor, e não o contrário, de causar mais um ônus ao consumidor”
(sic).

Entende que
“a inversão do ônus da prova é medida que se impõe no presente caso, pois os agravantes fizeram prova mínima de seu pretenso direito nos exatos moldes do art. 6o, inc. VIII do CDC, quando juntaram aos autos a Cédula Rural Pignoratícia, o que por si só embasa a requerida inversão em sua integralidade”
(sic).

Com estes argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, favorecendo o agravante com o benefício da inversão do ônus da prova de forma integral, declarando como obrigação do requerido/agravado a apresentação de documentos que comprovem ter o autor/recorrente efetuado pagamento/quitação dos financiamentos rurais posteriormente a data de 31.03.1990.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 13/10/2021, conforme Id 105313951.

Contraminuta ofertada no Id 108093488.

Preparo do recurso devidamente recolhido, conforme certidão de Id 103996471.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca
da
decisão saneadora, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova dos autos originário de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3a Vara Federal/DF e
acórdão

no REsp n. 1.319.232– DF.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) Por sua vez, suscita o requerido a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

De início, oportuno ressaltar que é cediço que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, consoante teor da Súmula 297 do STJ.

A inversão do ônus da prova é possível com base no disposto nos artigos 6o e 373, § 1o, ambos do CPC/2015 e, no caso presente, a produção da prova é mais fácil para o fornecedor do que para o consumidor, em razão do longo transcurso de tempo desde a contratação.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região também é firme no sentido "de que é cabível a inversão do ônus da prova, para determinar que a instituição financeira apresente os comprovantes de pagamento, desde que o exequente apresente elementos mínimos sobre a relação havida entre o titular do crédito e o banco réu, sendo indispensável, portanto, que a parte demonstre a existência da cédula de crédito rural" (AG 5041663-30.2016.404.0000, Quarta Turma, Relator Candido Alfredo Silva Leal Junior, juntado aos autos em 16/12/2016).

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ABATIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. 1. . Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. 2. A inversão do ônus da prova, como mecanismo de facilitação de defesa, não é automática e subordina-se ao critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando o postulante for hipossuficiente (art. 6o, VIII do CDC). 3. Tratando-se da exibição de documento comum entre as partes, sobretudo ante a evidência de que se trata de contrato bancário, vinculando contratante e contratado nas obrigações legais decorrentes, é dever da instituição financeira apresentar aos seus correntistas os contratos e extratos de suas contas, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. Em razão das peculiaridades que envolvem o cumprimento, mesmo provisório, deste julgamento havido na Ação Civil Pública no94.00.08514-1, em especial por serem as cédulas rurais antigas, vem-se admitindo que ao executado Banco do Brasil S/A seja determinado que traga ao processo a documentação que demonstre a evolução do financiamento, que comprove a sua quitação e o próprio direito da parte exequente de postular eventual diferença de correção monetária. Neste contexto, deve ser presumida a veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira. Não pode tal presunção ser afastada exclusivamente por meio de alegações genéricas e carentes de qualquer especificidade ou mínima comprovação documental. Assim, entendo que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso sub examine. Ademais, ante a informação de que o exequente não quitou as operações sobre as quais pugna pela correção/devolução, intime-se a parte executada para comprovar o alegado, no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que apenas tem direito quem efetivou a contratação de financiamentos rurais, (cédulas rurais) de custeio ou de investimento com o Banco do Brasil S.A, entre as datas de 01/01/1985 a 31/03/1990 e que pagaram/quitaram tais financiamentos rurais posteriormente a data de 31/03/1990 (...)”
(Id. 62703317 - autos de origem).

No dia seguinte à prolação dessa decisão, a nobre Juíza de Direito constatou possível erro material nele. Então, proferiu o seguinte despacho:

“Em tempo, verifico erro material na decisão anterior, fazendo constar: Ademais, ante a informação de que o exequente não quitou as operações sobre as quais pugna pela correção/devolução, intime-se a parte EXEQUENTE para comprovar o alegado, no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que apenas tem direito quem efetivou a contratação de financiamentos rurais, (cédulas rurais) de custeio ou de investimento com o Banco do Brasil S.A, entre as datas de 01/01/1985 a 31/03/1990 e que pagaram/quitaram tais financiamentos rurais posteriormente a data de 31/03/1990.”
(Id. 62926203 – autos de origem).

Irresignada com o teor do
decisum
o agravante interpõe o presente recurso, relatando, em suma, que
“a inversão do ônus da prova é medida que se impõe no presente caso, pois os agravantes fizeram prova mínima de seu pretenso direito nos exatos moldes do art. 6o, inc. VIII do CDC, quando juntaram aos autos a Cédula Rural Pignoratícia, o que por si só embasa a requerida inversão em sua integralidade”
(sic).

Pois bem.
Do cotejo da situação concreta, tenho que
a decisão hostilizada deve ser reformada.

Isso porque, no que diz respeito
à delimitação do conteúdo obrigacional da condenação em expurgos inflacionários, a construção da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, foi pautada pelo critério da facilitação do acesso dos consumidores à Justiça.

Diante desse cenário julgados mais recentes das Turmas componentes da Segunda Seção, consignam que "
nas ações em que são discutidos critérios de remuneração de depósitos em caderneta de poupança e postuladas as respectivas diferenças,
é cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira o fornecimento dos extratos, desde que comprovados, com indícios mínimos, a relação jurídica e a existência de saldo nos períodos desejados
." (AgInt no REsp 1221541/RJ, DJe de 24/08/2016, negritei). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 774.945/MS, DJe 27.11.2015; AgInt nos EDcl no REsp 1504079/RJ, Quarta Turma, DJe 22/06/2017.

Assim é que na sentença coletiva de expurgos inflacionários, observada a manifesta hipossuficiência técnica do consumidor, tomador do empréstimo, diante da imprescindibilidade da facilitação da defesa, é cabível a inversão do ônus da prova, e ao consumidor que busca a recomposição, compete somente demonstrar a verossimilhança da alegação de que é titular do direito e qual sua extensão, cabendo ao devedor apresentar a documentação pertinente.

Logo, deve ser reformada a decisão agravada para determinar a inversão do ônus da prova, vez que comprovado pelo agravante ter sido correntista à época dos expurgos e existência de contratação no período abrangido pela correção monetária.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte, em caso absolutamente análogo, vejamos:

“AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
No que toca à identificação do beneficiário da sentença coletiva, ao tomador de empréstimo que busca a recomposição de expurgos inflacionários, é cabível a inversão do ônus da prova, observada a hipossuficiência técnica diante a imprescindibilidade da facilitação da defesa, competindo-lhe somente demonstrar a verossimilhança da alegação de que é titular do direito, ou seja, comprovar a existência da contratação, e qual sua extensão, cabendo ao devedor apresentar a documentação pertinente. Recurso provido”
(TJ-MT 10167010720218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL
– CADERNETA DE POUPANÇA –
AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS – IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da necessidade de haver os extratos de movimentação das aplicações financeiras para instruir o processo de cobrança de expurgos inflacionários, é possível o deferimento da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira forneça tais dados”
(TJ-MT - APL: 00000927420098110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2020, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/05/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, e
determinar a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021